Tribunal: TJES
Processo: 5000759-95.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000759-95.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTENIL MILAGRE DA SILVA
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1435840
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MARTENIL MILAGRE DA SILVA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece ser reformada;
c)
que as cobranças são indevidas;
d)
que buscou resolver a situação administrativamente, mas não logrou êxito;
d)
que houve falha na prestação dos serviços, bem como ato ilícito;
e)
que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento, pois houve constrangimento da recorrente;
f)
que houve perda do tempo útil;
g)
que faz jus aos danos morais pleiteados;
h)
que restou comprovado o dever de indenizar da recorrida;
i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados totalmente procedentes.

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que a parte demonstra sua hipossuficiência financeira (ID
1435697
).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se restou caracterizado o abalo moral, em razão das cobranças indevidas por parte da recorrida.

Sem maiores delongas, tenho que razão não assiste à parte recorrente em seu pleito, explico.

Isto porque muito embora tenha sido reconhecida a inexistência de quaisquer vínculos jurídicos-contratuais entre as partes, já que a recorrente apenas solicitou uma simulação, enquanto a recorrida cadastrou em seu site carnê de cobrança em seu desfavor, oriundo de um contrato inexistente, tenho que as ligações e mensagens de cobrança não possuem o condão de extrapolar a esfera do mero aborrecimento, não sendo suficientes para caracterizar o abalo moral.

Nesta senda, trago à baila os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS):

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR DÉBITO DE TERCEIRO.
MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. EXCESSO NO ENVIO DE MENSAGENS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO DEMONSTRADA. MERO DISSABOR.
DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Recurso Cível, Nº 71009814831, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Redator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 23-03-2021) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO.
RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO À ALEGAÇÃO DE ABALO DE CRÉDITO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
ALEGAÇÃO DE LIGAÇÕES EXCESSIVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA A PRÁTICA DE ATOS DE COBRANÇA EXCESSIVOS
.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007507601, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 24/04/2018).(TJ-RS - Recurso Cível: 71007507601 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/04/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/04/2018) (original sem destaque)

Assim, tenho que a sentença guerreada deverá ser mantida integralmente, eis que as cobranças não possuem o condão de extrapolar a esfera do mero aborrecimento, não sendo suficientes para caracterizar o abalo moral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95, lado outro suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS POR LIGAÇÃO E ENVIOS DE MENSAGENS. RECORRENTE SUSTENTA QUE INEXISTE QUALQUER RELAÇÃO CONTRATUAL, POIS APENAS REALIZOU UMA SIMULAÇÃO DE COMPRA. RECORRIDA QUE CADASTROU O NOME DA RECORRENTE EM UM CARNÊ DE COMPRA ORIUNDO DE UM CONTRATO INEXISTENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DETERMINAR A RECORRIDA O CANCELAMENTO DO DÉBITO, A SUSPENSÃO DAS LIGAÇÕES DE COBRANÇA E A IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.